Tribunal: STF
Processo: ARE 1510860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO PARA ESTABELECIMENTO SITUADO EM ESTADO DIFERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera circulação física de bens entre fazendas do mesmo titular/proprietário não configura fato gerador do ICMS, mesmo na hipótese em que tais estabelecimentos rurais estejam situados em diferentes Estados da Federação.



    II - Destaca-se que a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação automática e irrestrita. A situação requer irremediavelmente a produção de provas.



    III - Na hipótese, não obstante o posicionamento jurisprudencial adotado, uma vez caracterizada a necessidade de instrução probatória com vistas a sanar controvérsia a respeito da necessidade de transporte do gado sem caráter comercial, há de se concluir pela inadequação da via eleita. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LXIX; 150, inciso I; 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante o entendimento jurisprudencial firmado de que o simples deslocamento de mercadorias pelo seu proprietário, sem implicar em circulação econômica ou jurídica, e sem transferência de titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, diversa é a situação apresentada nesses autos.



    Em proêmio, imperioso consignar que o impetrante/apelado não foi capaz de demonstrar de plano, através da documentação acostada à inicial, que a operação a qual se busca aplicar a isenção tributária era de fato transferência de gado bovino de cria e recria e não se tratava de circulação econômica, portanto, sujeita a incidência do ICMS.



    Isso porque, depreende-se dos documentos acostados à contestação (mov. 14) que o impetrante/apelado realizou 26 (vinte e seis) transações de aquisição de gado, realizadas com terceiros no ano de 2020.



    Consabido que a concessão da ordem requestada não pressupõe somente a demonstração de que o impetrante/apelado é titular e possui propriedades rurais situadas em Goiás e no Pará. É necessário a comprovação do simples deslocamento do gado de uma localidade para outra, descartando-se qualquer configuração de eventual negócio mercantil (compra e venda de gado), a fim de que seja afastada a incidência e cobrança do imposto em testilha.



    Impende salientar que para cada deslocamento de gado deve haver prova pré-constituída de sua propriedade no Estado de Goiás, de efetiva prova de estabelecimento com as características próprias de recria e engorda em outra unidade da federação, de espaço suficiente à pretensão, de tempo intermediado suficiente à caracterização dos fins perseguidos na inicial, e isto tudo é circunstancial, contemporâneo aos fatos.



    (...)



    Ademais, extrai-se que o pedido do impetrante/apelado não se refere a uma transação específica de transferência de gado, mas sim objetiva obter autorização para operações de remessa de forma ilimitada entre as suas propriedades, caracterizando verdadeiro salvo conduto para que possam transferir as mercadorias livremente entre os Estados, o que não pode ser possível por meio de ação mandamental. 



    Logo, em análise à documentação acostada aos autos, não é possível aferir a certeza dos fatos alegados pelo impetrante/recorrido, tendo em vista que o fato de o impetrante/apelado ter propriedades rurais em seu nome nos estados de Goiás e do Pará não é bastante para se concluir que ocorrerá a simples transferência de mercadoria ou descartar intento de venda do gado neste último Estado.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente